Tribunal: TJSP
Processo: 1500939-90.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade material dos fatos – Impossibilidade – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Valor considerável do bem e conduta não socialmente irrelevante – Condenação incensurável – Pena bem dosada – Isenção da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade material dos fatos – Impossibilidade – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Valor considerável do bem e conduta não socialmente irrelevante – Condenação incensurável – Pena bem dosada – Isenção da reprimenda cabível apenas à modalidade culposa – Privilégio cujo reconhecimento esbarra no considerável valor do bem – Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500939-
90.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante RAQUEL MARIA DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500939-90.2018.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 2/10
Apelação Criminal no 1500939-90.2018.8.26.0642
Comarca: Ubatuba
Apelante: Raquel Maria da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Voto no 31939
APELAÇÃO CRIMINAL RECEPTAÇÃO Recurso defensivo
Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou pela
atipicidade material dos fatos Impossibilidade Materialidade
e autoria incontestes Dolo extraído do contexto em que se
desenvolveram os fatos Valor considerável do bem e conduta
não socialmente irrelevante Condenação incensurável Pena
bem dosada
Isenção da reprimenda cabível apenas à
modalidade culposa Privilégio cujo reconhecimento esbarra no
considerável valor do bem Sentença integralmente mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 152/161, Raquel Maria da
Silva foi condenada à pena de 01 ano de reclusão, em regime
inicial aberto, bem assim ao pagamento de 10 dias-multa, no
piso legal, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformada, apela em busca da absolvição.
Alega que as provas dos autos são insuficientes para lastrear
o édito condenatório, notadamente quanto ao elemento
subjetivo da conduta. Insiste na tese absolutória e argumenta
com a atipicidade material da conduta, à luz do princípio da
insignificância. Quando não, requer a isenção de pena ou a
aplicação do privilégio, conforme dispõe o art. 180, §5o, do
Código Penal (fls. 177/183).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500939-90.2018.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 3/10
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
186/188),
subiram os autos e o Ilustre Procurador de Justiça Luiz
Antônio Guimarães Marrey opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 209/214).
É o relatório.
Segundo
a
denúncia,
em
data
incerta,
compreendida entre os dias 13 de abril e 28 de agosto de
2018, na Rua Roraima, 105, Ubatuba, a apelante adquiriu,
recebeu e teve em depósito um filtro purificador de água da
marca Latina, que devia saber ser produto de crime, fazendo-
o em proveito próprio e no exercício de atividade comercial. O
bem pertencia à Camila Caçapava Silva e foi avaliado em
R$368,00.
Apurou-se que a acusada é proprietária do ferro
velho localizado no local dos fatos. No dia 13 de abril de 2018
pessoas desconhecidas subtraíram o filtro purificador supra
descrito da “Escola de Educação Infantil Camila Caçapava”,
de propriedade da vítima. Depois disso, em data ignorada, a
acusada adquiriu e recebeu referido objeto, e o manteve sob
depósito, no exercício de atividade comercial e em proveito
próprio. A polícia recebeu denúncia de que o estabelecimento
da ré estava negociando produtos de origem ilícita e, no dia
28 de agosto de 2018, se dirigiu ao local. Realizadas buscas
no imóvel, os policiais localizaram e apreenderam o filtro
receptado, que foi reconhecido e restituído à legítima
proprietária. A apelante não possuía nota fiscal do produto e
não soube declinar os dados do vendedor/fornecedor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500939-90.2018.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 4/10
tampouco aportou informes sobre os detalhes da aquisição,
indícios de que tinha conhecimento da origem criminosa do
bem.
Ao cabo da instrução processual, o Ministério
Público pretendeu a desclassificação para a modalidade
simples da receptação, sobrevindo a condenação da ré em tais
termos, conforme acima se viu.
Pois bem, a materialidade é certa e decorre dos
boletins de ocorrência (fls. 06/08 e 12/13, este último relativo
ao crime antecedente), auto de exibição e apreensão (fls. 09),
auto de reconhecimento e entrega de objeto (fls. 33), tudo em
consonância com a prova oral coligida.
Igualmente demonstrada a autoria e o elemento
subjetivo da conduta.
Ouvida sob o crivo do contraditório, a apelante
negou ter ciência acerca da origem criminosa do bem. Disse
que uma mulher levou o objeto ao seu ferro-velho, mas como
não adquiria produtos de plástico, não teve interesse em
compra-lo. Por isso, referida mulher doou o purificador de
água. Nunca mais teve contato com tal mulher (mídia digital).
No entanto, sua versão não se sustenta.
Primeiro, a apreensão de bem produto de crime
em poder da agente constitui liame entre ela a res, somente
elidido por comprovada explicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500939-90.2018.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 5/10
In casu, porém, a acusada apresentou justificativa
para a circunstância de ter sido surpreendido na posse de
objeto furtado, cabendo-lhe comprovar o alegado, a teor do
art. 156, do Código de Processo Penal.
Em pertinência ao tema, precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
“FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA DO
ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO. QUALIFICADORA QUE
ESTARIA COMPROVADA NOS AUTOS. RÉU QUE NÃO
PRODUZIU PROVAS APTAS A CONFIRMAREM SUAS
ALEGAÇÕES.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
MÁCULA INEXISTENTE. 1. De acordo com o caput do
artigo 156 do Código de Processo Penal, "a prova da
alegação incumbirá a quem fizer". 2. Em virtude do
princípio da presunção de inocência, cabe à acusação,
via de regra, provar os fatos descritos na denúncia ou
queixa, podendo o réu, por sua vez, produzir os
elementos de convicção necessários à comprovação de
suas alegações. 3. No caso dos autos, não se atribuiu à
defesa o encargo de comprovar a qualificadora do
rompimento do obstáculo, que estaria evidenciada por
vários elementos de convicção coletados, tendo-se
apenas salientado que ao réu competia produzir provas
que sustentassem a sua versão, motivo pelo qual não
há que se falar em nulidade do acórdão em razão da
inversão do ônus da prova para a condenação”. (HC
328.021/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2015,
DJe 15/09/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500939-90.2018.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 6/10
No mesmo sentido, já decidiu esta 4.a Colenda
Câmara Criminal:
“Observo que, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, o sentenciado não se encarregou de
demonstrar qualquer prova que afastasse a acusação a
eles imputada, sua justificativa se mostra inverossímil,
diante do cotejo das provas amealhadas aos autos”
(Apelação n.o o 0017940-64.2011.8.26.0269, Rel.
Ivana David, 4.a Câm. Crim., j. em 24.06.2014).
Repise-se, especialmente no delito de receptação,
é dever daqueles em cuja posse foi encontrado o bem oriundo
de crime apresentar justificativa verossímil para tanto, o que,
aqui, não ocorreu, embora pudesse a ré arrolar a suposta
doadora do objeto como testemunha, ou ao menos fornecer
algum dado qualificativo de tal pessoa, algum documento que
atestasse a doação, enfim, algo mais do sua mera alegação.
Em pertinência:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em
se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do
Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a
importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra
razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da
res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo
crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens
de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e
palpável
a
respeito
do
fato.”
(Ap.
n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500939-90.2018.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 7/10
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j. em
10.11.2011).
Não bastasse, Camila Caçapava Silva confirmou
que alguns objetos foram furtados de seu estabelecimento,
dentre os quais um purificador de água, o qual acabou
localizado pela polícia em um local que comercializava
material de reciclagem (mídia digital).
O policial civil Fábio Tavares narrou que, durante
as investigações acerca do sobredito furto, apuraram que o
bem em questão poderia estar no estabelecimento da rá.
Forma até lá e, de fato, encontraram o purificador de água.
Uma pessoa que lá estava presente disse que um rapaz havia
deixado o objeto no local.
E não há que se desmerecer a palavra do policial,
pois não é suspeito, apenas pela função que ocupa; ao revés,
por ser agente público investido em cargo cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não
têm
qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são coerentes
e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada
no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a
estes deve ser conferida relevante força probante.
Em pertinência ao tema:
“Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos testemunhais - especialmente quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500939-90.2018.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 8/10
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. Precedentes.” (STF, HC 74438/SP,
Rel. Min. Celso de Mello, 2.a Turma, j. em 26.11.1996).
Pois bem, colhidas estas provas, verifica-se que a
condenação pelo crime de receptação dolosa, na modalidade
simples, era mesmo medida de rigor.
Quanto à alegada atipicidade material dos fatos,
melhor sorte não assiste à apelante.
Dolo, assim, plenamente evidenciado.
Igualmente, não há que se falar em crime de
bagatela.
Para o reconhecimento da atipicidade da conduta
ante a insignificância, não deve ser tomado como base tão
somente o valor efetivamente subtraído, o qual, a bem da
verdade, está longe de ser ínfimo (R$368,00), como os claros
exemplos de bagatela (clipe para papel, palito de fósforo,
tampa de caneta, etc.) É necessário, pois, o preenchimento de
requisitos cumulativos, que são: mínima ofensividade e
reprovabilidade da conduta, nenhuma periculosidade social
da ação, além de lesão jurídica inexpressiva, consoante
entendimento do Pretório Excelso:
“A aplicação do princípio da insignificância de modo a
tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma
concomitante,
de
certos
requisitos,
quais
sejam,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500939-90.2018.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 9/10
conduta
minimamente
ofensiva,
a
ausência
de
periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica
inexpressiva. Convém distinguir, ainda, a figura do
furto insignificante daquele de pequeno valor. O
primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da
atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da
insignificância.”
(HC
n.o
109.081,
Rel.
Ricardo
Lewandowski, 2a Turma, j. em 13.09.2011).
No caso em apreço, o bem provinha da subtração
realizada em uma escola, o que recrudesce a gravidade os
fatos e corrobora a maior ofensividade da conduta.
Reafirma-se, assim, o acerto da condenação pelo
crime de receptação dolosa, na modalidade simples.
Dessa forma, já se pode afastar, também, o pleito
de isenção de pena prevista no art. 180, §5o, primeira parte,
do Código Penal, benefício atrelado à modalidade culposa
prevista no §3o, do mesmo artigo.
Quanto ao requerido privilégio, também não se
pode acolher o pleito da defesa, valendo ressaltar, mais uma
vez, o considerável valor do bem, que não se pode ter como
pequeno, conforme exige a figura privilegiada.
A pena de reclusão, por sua vez, permaneceu no
quantum mínimo e se tornou definitiva ante a inexistência de
fatores modificativos.
Em seguida, foi substituída por uma restritiva de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500939-90.2018.8.26.0642 - Ubatuba - VOTO No 10/10
direitos, fixado o regime mais brando em caso de descumprimento.
Enfim, merece integral confirmação a r. sentença
ora hostilizada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator